Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. LOCAL DE PROVA. COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO. PRAZO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por candidata em concurso público contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para designação de nova data de avaliação biopsicossocial, sob o argumento de que a alteração do local da etapa do certame foi informada com apenas um dia de antecedência e sem comunicação eficaz, o que teria inviabilizado sua participação e comprometido seu direito às vagas reservadas a pessoas com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração do local da avaliação biopsicossocial, com comunicação à candidata na véspera da etapa, comprometeu de forma ilegítima seu direito de participação no certame, a justificar a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se encontram presentes no caso concreto.
4. Os autos demonstram que a agravante foi informada da alteração do local da prova por e-mail e por mensagem de texto (SMS), além de terem sido adotadas providências pela organizadora para orientar os candidatos presencialmente no local originalmente divulgado.
5. A distância entre o local anterior e o novo local de prova era diminuta, sendo possível a visualização entre os dois, o que, aliado à exigência editalícia de comparecimento com uma hora de antecedência, afastaria a alegação de impossibilidade de deslocamento tempestivo.
6. A ausência de comprovação do comparecimento ao local inicialmente previsto e o não atendimento das condições do edital quanto à antecedência desautorizam a concessão da medida excepcional pleiteada.
7. A candidata encontra-se apta na ampla concorrência, não havendo risco de exclusão do certame que configure dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera alegação de alteração intempestiva do local de prova não é suficiente para a concessão de tutela de urgência quando há evidências de comunicação efetiva.
2. A inobservância das regras editalícias relativas ao comparecimento com antecedência mínima afasta a plausibilidade do direito invocado para fins de tutela provisória.